Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715721-30.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HFW CURSOS DE IDIOMAS LTDA RECORRIDO: BRUNNA KETHLLYN RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO No presente caso, foi indeferida a gratuidade de justiça e concedido prazo de 48 horas para a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Assim sendo, não conheço do presente recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, combinados com o art. 11, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora